Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Processo : 0700444-22.2020.8.07.0001 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo das contrarrazões (id. 21136640 - p. 5/6 e id. 21136641) pelo apelado, à parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator